Tribunal: TJBA
Processo: 8186288-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186288-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FOB3 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANO MORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que deu provimento ao apelo da consumidora. O julgado colegiado declarou a nulidade de TOI, inexistência de débito e fixou danos morais em R$ 10.000,00. A Embargante sustenta omissão quanto à prova de fraude e contradição no arbitramento da indenização. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de fundamentação que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios e se é cabível o prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma coerente e completa as questões fáticas e jurídicas. O julgado fundamentou o dano moral não na mera cobrança, mas na interrupção de serviço essencial baseada em inspeção com vício formal e imputação indevida de fraude. A pretensão de reforma da decisão configura mero inconformismo. O prequestionamento está assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de provimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito. 2. O propósito de prequestionamento autoriza o conhecimento do recurso, mas não sua procedência quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC". Referências: CPC, arts. 1.022 e 1.025; STJ, Súmula 98; TJBA, Apelação nº 8023807-68.2018.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios, nos autos do Processo de nº 8186288-33.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Embargado ANA LUCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, que segue. Salvador(BA), 12 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR